Tribunal: TJES
Processo: 5000238-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000238-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JERONIMO RIGONI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra

a r. decisão de fls. 24/26 do ID 967673, que concedeu a tutela de urgência requerida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
JERONIMO RIGONI.

Em suas razões recursais, ID 967668, a agravante afirma que ainda que a inspeção não tenha sido realizada com a presença do responsável, toda documentação lhe foi enviada posteriormente.

Sustenta, ademais, que há presunção de legalidade na realização do termo de ocorrência e inspeção (TOI), que agiu dentro do exercício regular do direito, porquanto há vedação ao enriquecimento ilícito.

Nos termos da decisão ID 971825 indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 1110589 em que se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra

a r. decisão de fls. 24/26 do ID 967673, que concedeu a tutela de urgência requerida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
JERONIMO RIGONI.

Na origem, o recorrido
JERÔNIMO RIGONI
ajuizou ação ordinária em face da ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA, afirmando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de suposta fraude no medidor apurado unilateralmente pela concessionária, é arbitrária.

Sustenta, ainda, que a EDP não realizou perícia técnica para apurar as reais causas da irregularidade, mormente porque a suposta fraude não foi identificada nos meses anteriores pelo funcionário da EDP que faz a medição e não lhe notificou acerca da realização da inspeção mediante do termo de ocorrência e inspeção (TOI).

Liminarmente, o Magistrado de origem deferiu a medida requerida para determinar o reestabelecimento dos serviços.

Inconformada a EDP interpôs o presente recurso e, em suas razões recursais, ID 967668, afirma que ainda que a inspeção não tenha sido realizada com a presença do responsável, toda documentação lhe foi enviada posteriormente.

Sustenta, ademais, que há presunção de legalidade na realização do termo de ocorrência e inspeção (TOI), que agiu dentro do exercício regular do direito, porquanto há vedação ao enriquecimento ilícito.

Nos termos da decisão ID 971825 indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 1110589 em que se pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após rever os autos, tenho por bem confirmar o entendimento já externado quando analisei a medida liminar requerida, porquanto não se afigura possível acolher as teses recursais.

Como se sabe, o C. STJ analisou a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica sob três prismas.

Nos casos de mero inadimplemento das faturas, pode a concessionária suspender o serviço, desde que se trate de débito atual
2
e que o corte seja realizado após aviso prévio
3
.

Nas hipóteses de
recuperação de consumo
a ação a ser promovida pela concessionária a suspensão do fornecimento dependerá do motivo da cobrança pelo débito não faturado.

Se a situação decorre de
falha do medidor
, por se tratar de responsabilidade da concessionária (defeito existente no aparelho ou impossibilidade de correta aferição), a suspensão do fornecimento como forma de cobrança pelos valores recuperados não é lícita, de modo que deve a concessionária buscar as vias ordinárias de cobrança
.

Na hipótese de
fraude no medidor
, por ato de responsabilidade do consumidor/usuário,
é possível realizar o corte no fornecimento
de energia elétrica, mediante procedimento estipulado pela própria ANEEL
,
desde que assegurada a ampla defesa e o contraditório ao consumidor
.

Sobre essa questão específica, o C. STJ se manifesta:

(...) Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...).

STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018.

No caso dos autos, o autor colacionou documentos que demonstram a verossimilhança de suas alegações relativas ao cerceamento do direito de defesa praticado pela concessionária.

Vislumbra-se, inclusive, que não há controvérsia sobre o fato de que o recorrido não foi notificado acerca da realização da inspeção, de modo que não estava presente no momento em que o medidor foi retirado, unilateralmente, pelo funcionário da EDP (ID 967673, p. 21).

O simples envio de documentação a
posteriori
para o consumidor não tem o condão e suprir o seu direito de acompanhar a diligência realizada, mormente porque a retirada do medidor foi feita de forma unilateral.

Por seu turno, considero que a recorrente, em momento algum, demonstra que assegurou o
efetivo
contraditório ao consumidor.

Ademais, da leitura do documento de fl. 9 do ID 967673 denota-se com clareza que a cobrança que ensejou a suspensão do fornecimento dos serviços não se refere ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, uma vez que a constatação da suposta fraude ocorreu em 13/03/2020 e a cobrança que ensejou a interrupção no fornecimento abarca o período de 08/09/2018 a 13/03/2020, ou seja, abarca período de 540 (quinhentos e quarenta) dias.

Com efeito, compreendo que a irregularidade apontada pelo consumidor e reconhecida pelo Juízo
a quo
está devidamente comprovada nos autos, de modo que a decisão recorrida deve ser confirmada.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

2
O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. STJ. 1ª Turma.AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 08/06/2017.

3

Art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95.

É ilegítima a suspensão de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, devendo o valor ser cobrado pelas vias ordinárias. STJ. 1ª Turma. EDcl no REsp 1339514/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05/03/2013.

Arts. 129 e 130 da Resolução normativa 414/2010-ANEEL.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO MEDIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de fraude no medidor, por ato de responsabilidade do consumidor/usuário, é possível realizar o corte no fornecimento de energia elétrica, mediante procedimento estipulado pela própria ANEEL, desde que assegurada a ampla defesa e o contraditório ao consumidor e a cobrança se refira ao “inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018)

2.
No caso, os documentos dos autos demonstram que o efetivo contraditório não foi assegurado ao consumidor, bem como que

que a cobrança que ensejou a suspensão do fornecimento dos serviços não se refere ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso.